Tribunal: TJDFT
Processo: 0723859-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Ainda que a execução deva acontecer de forma menos gravosa ao devedor, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor, devendo seu interesse ser levado em consideração.
3. Nos termos do artigo 835 do CPC, os veículos de via terrestres têm preferência na ordem preferencial de penhora em relação aos semoventes.
4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.